Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722398-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por RITA DE CASSIA MACEDO MAIA contra a sentença de ID 49534372, que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em desfavor do ora apelado, BANCO BRADESCO SA, homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil – CPC. Acrescento que o Juízo de origem condenou a autora/apelante ao pagamento das custas remanescentes, nos termos do artigo 90 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude de gratuidade de justiça concedida. Não houve condenação em honorários. Em suas razões recursais (ID 49534379), a apelante sustenta que com o pedido de desistência do feito antes da citação do réu “a lei processual prevê consequência jurídica própria caso a parte autora não realize o pagamento das custas e despesas de ingresso, que é o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC”. Acrescenta que “[a] regra do art. 90 do CPC não se aplica quando o não pagamento é exteriorizado por meio da desistência antes da citação do réu”. Com tais argumentos, “requer seja o presente conhecido e totalmente provido, para reformar a sentença recorrida, no sentido de cancelar as condenações ao pagamento de custas e honorários de sucumbência indevidos”. Isenta de preparo em virtude justiça gratuita concedida na origem. Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada. A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a falta de interesse recursal suscitada, de ofício, por esta Relatoria (ID 50440824). É o relatório. Decido. São requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade para recorrer e a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Para interpor recurso, portanto, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996, caput, do CPC. O interesse recursal das partes, vale dizer, se pauta pela existência de sucumbência, e se mostra presente quando o apelo é necessário para se alcançar posição jurídica mais vantajosa, bem como útil, sob a perspectiva prática, ou seja, o deferimento do recurso deve gerar melhora na situação fática do recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. No caso, a sentença satisfez o pedido formulado pela parte autora de homologação do pedido de desistência, no qual houve condenação em custas processuais, nos termos do artigo 90 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude de gratuidade de justiça concedida. Não houve condenação em honorários. Cabe salienta que, não houve condenação em honorários advocatícios, mas apenas em custas processuais, que, no entanto, são inexigíveis em decorrência de a parte autora ser beneficiária de justiça gratuita. Diante desse cenário, não há falar em sucumbência da parte autora, pois o feito foi extinção, sem resolução do mérito, antes da citação do réu. Inexiste, por conseguinte, interesse recursal a justificar a interposição da apelação. Logo, não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na sentença, não há como admitir o processamento do apelo por ausência de regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo por sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator